Tribunal: TJES
Processo: 0005271-25.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5271
-
25
.20
15
.8.08.00
47

APTE: ANDRE RISSI BATISTA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
C
ontrariamente ao que se sustenta no apelo, as circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de 1º Grau foram fundamentadas com base em elementos fático concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

4.

Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005271-25.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE RISSI BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5271
-
25
.20
15
.8.08.00
47

APTE: ANDRE RISSI BATISTA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
C
ontrariamente ao que se sustenta no apelo, as circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de 1º Grau foram fundamentadas com base em elementos fático concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

4.

Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5271
-
25
.20
15
.8.08.00
47

APTE: ANDRE RISSI BATISTA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

A
NDRE RISSI BATISTA
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São
Mateus/ES
,
que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o condenou
à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, §2º, inciso IV,
do Código Penal
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
692
/
7
04
,

p
ugnando
para que
seja estabelecida a pena base no mínimo legal, com exclusão da qualificadora do inciso IV, posto que contrária à prova dos autos e, por fim, a cassação da sentença, determinando-se novo julgamento.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Consta no caderno processual,
que “(...
)
no dia 13/04/2015, no bairro Ayrton Sena, na rua 06, próximo ao "Landinho's Bar”, nesta Comarca, os oras denunciados André Rissi Batista, Rogério de Jesus Araújo e Claudio Stefanelli, com união de desígnios em concurso de pessoas, utilizando arma de fogo, com vontade de matar, desferiram disparos contra a vítima Everson Pereira da Silva, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 62, sendo causa eficiente para sua morte. Segundo foi apurado os denunciados chegaram ao local do crime em um veículo, quando então dois dos acusados, quais sejam, André e Rogério, desceram desse veículo, com
armas em punho, e forarn em direção à vítima, quando então esta correu para dentro do "Landinho's bar”, mas foi perseguida por esses acusados os quais disparam contra a mesma e, após, retornaram para o referido carro, em que o terceiro acusado (Cláudio) os aguardava para dar fuga daquele local. Ressalta-se que os denunciados foram presos no dia seguinte ao referido crime, pois praticaram um assalto na
cidade de Linhares/ES (BU 24423866). ( ... )" (fls.02/04).

Primeiramente, q
uanto ao pedido de absolvição, importa esclarecer que
, a
materialidade
do delito se encontra devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência (fls. 08/09), Laudo de Exame cadavérico (fl. 121) e Laudo de Local do Crime (fls. 125/140).

Já a
autoria
restou evidenciada por meio da prova oral colhida durante a instrução, especialmente através dos depoimentos das testemunhas Maicon Henrique Silva Ferreira e Mayane Silva Rocha, os quais se evadiram da cidade com medo, bem como de Braz Carlos da Silva, Emerson da Silva e Katherine Gonçalves Carvalho.

D
essa forma,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatór
ia.

Frente ao arcabouço fático probatório suso delineado, verifica-se que ao longo da fase de persecução criminal foram produzidas provas contundentes dando conta que o apelante, praticou o delito de homicídio qualificado consumado pelo qual restou condenado, com a incidência de todas as qualificadoras reconhecidas, não havendo que se falar, portanto, em anulação do julgamento.

Ainda nesse contexto, é sabido que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui cláusula pétrea, elencada no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, sendo o entendimento majoritário da jurisprudência pátria que, decisões advindas do Tribunal do Júri só são passíveis de novo julgamento nos casos de contrariedade do veredito com as provas dos autos.

Nessa esteira, pode-se afirmar que a interpretação dos jurados no sentido de condenar o recorrente pelo homicídio qualificado consumado é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual, não sendo cabível um novo julgamento, sob pena de violação da soberania dos jurados.

Com igual acerto se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese.
(...) (TJES; Apl 0000952-85.2014.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 27/02/2019; DJES 12/03/2019)” (grifo e destaque nosso)

No que se refere à nulidade em razão da não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se vislumbra vício que enseje a desconsideração do reconhecimento procedido, vez que a expressão “se possível” contida no artigo permite a conclusão de que não se trata de uma exigência, mas de mera recomendação legal, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Assim, não há que se falar em violação do artigo 226 do Código de Processo Penal na hipótese versada, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Dosimetria da pena

O recorrente pleiteia, ainda, para que

seja estabelecida a pena base no mínimo legal, com exclusão da qualificadora do inciso IV,
posto que contrária à prova dos autos
.

No entanto, melhor sorte não assiste ao apelante. Explico.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico
.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nesse processo, deverá o Magistrado proceder com cautela e motivadamente, a fim de evitar arbítrios e a ocorrência de
bis in idem
.

No caso em tela, o nobre Julgador assim se manifestou:

"(..) Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, considerando como qualificadora aquela prevista no art. 121, §2°, IV, do CP, e com destaque para os maus antecedentes, observando a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à dosimetria (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.823.762/PR), fixo a
pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante previstas no art. 61, 1, do Código Penal, em razão da condenação transitada em julgado referente à ação penal n. 0002769-84.2013.8.08.0047 (certidão de fl. 609), frisando-se que o réu possui outras duas condenações transitadas em julgado, como visto, gerando também maus antecedentes. Incide ainda a agrante do perigo comum, uma vez que restou demonstrado nos autos que o crime foi cometido próximo a um bar onde haviam outras pessoas além dos denunciados e da vítima (art. 61, 1, 'd'), conforme depoimento prestado pelo pai da vítima a partir do que soube ao comparecer no local após os fatos. Destarte, agravo a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, chegando à
pena intermediária no patamar de
18

(
dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, que torno definitiva
, pois não incidem causas de diminuição e de aumento de pena. (...)." (grifamos)

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

A meu ver, no caso dos autos, o
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Julgador de piso, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

Segundo magistério jurisprudencial do TJ/ES, a lei confere ao juiz certa margem de liberdade no momento da fixação da pena, a fim de ajustá-la ao seu fim social, ao seu destinatário e ao caso concreto que, na hipótese, revela a justiça da pena efetivamente aplicada,

in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) 1. REFORMA DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TRATAMENTO DESPROPORCIONAL ENTRE OS ACUSADOS. VALORAÇÃO INCORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
2. REVALORAÇÃO DAS ATENUANTES. MAIOR REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA
. 4. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS LII, LIV, LV E LVI E 93, INCISO IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ARTIGO 8º, ITEM 1 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, BEM COMO
OS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Ressalva-se que referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base

tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente. Ademais, ao magistrado cabe analisar as circunstâncias judiciais de forma conjunta e fixar a pena dentro dos limites previstos no tipo penal, valendo-se do seu livre convencimento, desde que, como dito, devidamente fundamentado. Não há que se falar em obrigatoriedade de especificar o
quantum
de aumento considerado para cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tampouco em ausência de fundamentação em razão disso
. Desse modo, não deve prosperar o pleito de adequação da pena-base fixada para o segundo Apelante tendo por base do quantum estipulado para o primeiro Apelante. Embora não se tenha conhecimento - E não é exigível que se tenha - Da exasperação adotada para cada circunstância considerada desfavorável, verifica-se que as penas de ambos os Apelantes encontram-se razoáveis e coerentes. (...). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0025560-10.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 13/04/2016; DJES 27/04/2016)” (grifo e destaque nossos)

Assim, contrariamente ao que se sustenta no apelo, as circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de 1º Grau foram fundamentadas com base em elementos fático concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, estranha ao reexame da individualização da sanção penal, quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma

fundamentada e
proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. A exasperação da reprimenda restou devidamente justificada nos maus antecedentes do réu, devidamente comprovados por sentenças condenatórias transitadas em julgado, que não foram utilizadas para configurar a reincidência. Ademais, as consequências dos crimes extrapolam aquelas normais ao de
lit
o de estelionato, pois resultaram em elevados prejuízos financeiros para diversas vítimas. 3. E, como não resta comprovada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, essa via não é adequada para dizer se foi justa ou não a reprimenda aplicada ao Paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 160.000/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012) (grifo e destaque nossos)

Desta feita,
nesse ponto, a pretensão da Defesa, carece de interesse recursal, ante a impossibilidade de modificação efetiva no
quantum
de pena imposto ao acusado.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)